Tribunal: TJBA
Processo: 8008702-70.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Processo : Habeas Corpus Criminal n. 8008702-70.2026.8.05.0000 Órgão Julgador : Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Impetrante : Leandro Alves Aureliano (OAB:BA 49.142) Paciente : Deisiane do Nascimento Souza Impetrado : Juízo da Vara Criminal da Comarca de Prado DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO. ENCERRAMENTO. SUPERAÇÃO. FUNDAMENTOS. IMPETRAÇÃO ANTERIOR. RENOVAÇÃO. INVIABILIDADE. ORDEM CONEHCIMENTO PARCIAL. PREJUDICIALIDADE. I. Caso em Exame. 1. Ordem de habeas corpus impetrada em favor de paciente presa preventivamente desde novembro de 2023, sob a acusação de tortura qualificada pelo resultado lesão corporal grave, praticada contra criança de dois anos de idade, de forma continuada. 2. Postulação fincada nas teses de excesso de prazo na formação da culpa e ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, notadamente ante as condições pessoais favoráveis da paciente. II. Questões em discussão. 3. As questões em discussão consistem em definir se o encerramento da instrução criminal supera a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa e se é admissível o conhecimento de teses relativas aos requisitos da prisão preventiva que já foram objeto de análise e julgamento unânime em writ anterior impetrado em favor da paciente. III. Razões de decidir. 4. A teor do que preconiza o verbete sumular nº 52 do Superior Tribunal de Justiça, “encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”, de modo que, constatando-se ser esta a superveniente realidade instaurada no feito de origem, queda-se forçoso o reconhecimento pela prejudicialidade do tema. 5. Não obstante a amplitude do habeas corpus para a defesa do direito de locomoção do agente, descabe reanalisar os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva quando, como na vertente hipótese, se cuida da segunda utilização do remédio constitucional pela paciente os questionando e, na impetração anterior, foi a constrição convalidada à unanimidade pelo Colegiado Julgador. IV. Dispositivo e tese. 6. Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, julgada prejudicada. Tese(s) de julgamento: “1. O encerramento da instrução processual penal obsta o reconhecimento de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, nos moldes da Súmula nº 52 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Operado o encerramento da instrução do curso da tramitação do writ, torna-se necessário reconhecê-lo prejudicado. 3. A rediscussão dos pressupostos e fundamentos autorizadores da prisão preventiva já enfrentados e convalidados em habeas corpus anterior caracteriza inadmissível reiteração de pedido, o que impede o conhecimento do novo writ nessa extensão.” _______________ Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, 312 e 313. Jurisprudência relevante citada: STJ – Súmula nº 52; STJ - AgRg no RHC: 196767 RS 2024/0133521-3, Relator.: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Julg.: 04/06/2024, T5 - Quinta Turma, Pub.: DJe 10/06/2024; TJ-BA 8020314-10.2023.8.05.0000, Relator: Abelardo Paulo da Matta Neto, Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma, j. 04/07/2023; Data de Publicação: 10/07/2023; TJ-BA - Habeas Corpus: 80446512920248050000, Relator: Pedro Augusto Costa Guerra, Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma, Data de Publicação: 01/10/2024) ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8008702-70.2026.8.05.0000, em que figura como Paciente Deisiane do Nascimento Souza e como Autoridade Coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Prado, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado consignado na respectiva certidão de julgamento, em CONHECER PARCIALMENTE DO WRIT e, na parte conhecida, JULGÁ-LO PREJUDICADO, nos termos do voto condutor. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator